Tribunal: TJDFT
Processo: 0729072-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Processo : 0729072-53.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração de CERES – Fundação de Seguridade Social em face do ven. acórdão (id. 46194797) que negou provimento a seu agravo de instrumento, mantendo a resp. decisão que, em sede de cumprimento de sentença, com a morte do executado, condicionou a continuidade do feito à comprovação de que os herdeiros de fato herdaram algo. Todavia, comparece aos autos a parte embargada (id. 47003068) informando o reconhecimento da prescrição trienal da pretensão da exequente-embargante, conforme decisão dada no Agravo Interno no Recurso Especial no 1.954.507/DF (id. 47003077, p. 92/98), transitada em julgado em 04/05/2023 (id. 47003077, p. 103), confirmado em consulta processual junto ao STJ. Diante do novel contexto processual, resta superada a questão anterior trazida no agravo de instrumento, carecendo a embargante de interesse recursal diante da perda do objeto. Ante o exposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço dos embargos de declaração em agravo de instrumento por estarem prejudicados. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator